Tribunal: TJPA
Processo: 0803139-23.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0803139-23.2024.8.14.0000

REQUERENTE: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

REQUERIDO: NICODEMOS DA SILVA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE DESAFORAMENTO EFETUADO PELO JUÍZO
A QUO
– ART. 427 DO CPP –

MEDIDA EXCEPCIONAL – MOTIVOS OBJETIVAMENTE COMPROVADOS – INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA –

RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUIZ SINGULAR – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO JULGAMENTO PARA

UNIDADE JUDICIÁRIA VIZINHA COM MELHORES CONDIÇÕES DE GARANTIR A NORMALIDADE E SEGURANÇA DO JULGAMENTO

– PEDIDO CONHECIDO E DEFERIDO. Desaforamento da ação penal para a Vara Criminal da Comarca de Breves. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do pedido de desaforamento e deferi-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de pedido de desaforamento formulado pelo Juízo do Termo Judiciário de Bagre, com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal, pleiteando a mudança do local do julgamento pelo Tribunal do Júri Popular do réu NICODEMOS DA SILVA MOREIRA, nos autos da Ação Penal nº. 0000141-05.2006.8.14.0079, para a Comarca da Breves.

Aduz o magistrado, em síntese, que o desaforamento pleiteado decorre da necessidade de assegurar a imparcialidade dos jurados, considerando a diminuta população do local, bem como para garantir a segurança do réu, ante a falta de estrutura física da unidade judiciária, incapaz de abrigar a instalação do Conselho de Sentença, destacando, ainda, o reduzido efetivo policial que trabalha na região em escala de revezamento, motivo pelo qual, entende que a Comarca de Breves possui melhores condições para realizar a sessão do Tribunal do Júri.

O representante do
Parquet
se manifestou favorável ao desaforamento, tendo sido acompanhado pela Defensoria Pública.

É o relatório, sem revisão.

VOTO

É cediço que o desaforamento, enquanto instituto próprio dos processos de competência do Tribunal do Júri, consiste na modificação da competência nas situações em que o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou segurança pessoal do acusado.

Com efeito, o desaforamento, como derrogação da competência territorial do Júri, é medida de exceção, e como tal, só pode ocorrer em casos onde os motivos legais estejam objetivamente comprovados, de modo a justificar a derrogação da competência normal do julgamento.

No caso em tela, entendo que os motivos deduzidos pelo MM. Juiz processante, para deslocar o julgamento do acusado para outra Comarca, são pertinentes e relevantes, considerando a ausência de estrutura física capaz de abrigar a realização do Tribunal do Júri, bem como a necessidade de garantir imparcialidade dos membros do Conselho de Sentença, por se tratar de localidade com poucos habitantes.

Demais disso, exsurge a necessidade de garantir a segurança do réu pronunciado e dos participantes da Sessão de Julgamento, atento ao baixo efetivo policial que atua no Termo Judiciário de Bagre.

Acerca do tema em análise, o jurista Guilherme de Souza Nucci leciona que
“a ordem pública é a segurança existente na Comarca onde o júri deverá realizar-se. Assim, havendo motivos razoáveis e comprovados de que a ocorrência do julgamento provocará distúrbios, gerando intranqüilidade na sociedade local, constituído está o fundamento para desaforar o caso”
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 13ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 896).

Outrossim, tendo sido o pedido de desaforamento do julgamento do acusado feito pelo próprio juiz da Comarca, o qual vive o cotidiano da comunidade e de seus habitantes, estando, portanto, a par dos acontecimentos, não há,
in casu,
como desacolher tal pleito, chancelado pelo Ministério Público local, posto que, ninguém, senão ele, possui maiores condições de opinar a respeito do tema.

É cediço que a palavra do magistrado processante assume grande relevância, sendo da mais alta importância no julgamento do
pedido

de

desaforamento, conforme
reiteradas decisões jurisprudenciais,
verbis:

STJ:

PROCESSUAL PENAL E PENAL.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

DESAFORAMENTO.

IMPARCIALIDADE DO JÚRI. RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DOS MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU. DESLOCAMENTO DIRETO PARA A COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO.

POSSIBILIDADE.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2.

O desaforamento, nos termos do art.

427 do CPP, é medida excepcional que desloca a competência territorial e que deve ser implementado quando observado, com lastro em fatos concretos, o interesse da ordem pública, a imparcialidade do júri ou, ainda, eventual risco à segurança pessoal do acusado. 3. Razoável a justificação, é de ser ela admitida, especialmente considerando a relevância da compreensão fático-social externada pelo juiz da causa, detentor de direta relação com a sociedade local e conhecedor da repercussão do delito, assim permitindo-se mesmo a exclusão de comarcas mais próximas do fato, com deslocamento do feito para a comarca da Capital do Estado, para a necessária isenção do Conselho de Sentença. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido. (HC 323.453/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016)

TJMG: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO - MEDIDA EXCEPCIONAL - DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS - INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA
- RISCO À SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO
- INDICATIVOS - RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUIZ SINGULAR.
1. O desaforamento revela-se medida excepcional, legitimando-se tão somente quando devidamente demonstradas as hipóteses trazidas taxativamente pelo legislador, em especial quando subsista fundada dúvida acerca da isenção e imparcialidade dos jurados. 2. Comprovado o risco concreto à ordem pública, a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri e o risco à segurança pessoal do acusado, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento.
3. Em casos de pedido de desaforamento de julgamento, as palavras do Juiz apresentam especial relevância, sendo conveniente que se prestigie o chamado princípio da confiança que deve ser depositado nas autoridades públicas inseridas na realidade física, jurídica e processual do local em que se deram os fatos e seus personagens
(Desaforamento Julgamento 1.0000.15.097000-2/000, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/05/2016, publicação da súmula em 12/05/2016)

Assim,

verifica-se pelos elementos constantes dos autos que está provada a imprescindibilidade do desaforamento pleiteado, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, garantindo-se a normalidade e segurança na realização do julgamento do acusado, bem como a imprescindível imparcialidade do Júri.

Com efeito, constata-se que a Comarca mais próxima e com melhores condições para realizar o julgamento do réu é a de Breves/Pa.

Pelo exposto, dou provimento ao pleito para determinar o desaforamento da ação penal nº 0000141-05.2006.8.14.0079 para a Vara Criminal da Comarca de Breves/Pa, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2024